Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-92.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010696-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 039.397.941-55 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRIDO), DIOGO ALMEIDA FRANCO DE GODOY - CPF: 925.495.601-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE RECONHECIDA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Configura-se omissão a ausência de manifestação do julgado sobre pedido expressamente formulado no recurso inominado, referente à penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente.

2. É juridicamente possível a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de constrição dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

3. Não obstante a possibilidade jurídica da medida, sua efetivação demandaria procedimentos complexos e de baixa liquidez, incompatíveis com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a extinção do processo executivo com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo executivo por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente, conforme formulado no item IV do recurso inominado.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado, de fato, limitou-se a analisar o pedido de aplicação das medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão de passaporte), deixando de se manifestar sobre o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel financiado mediante alienação fiduciária.

A omissão apontada está caracterizada, uma vez que o art. 489, § 1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

No que tange à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora o bem objeto de alienação fiduciária não possa ser diretamente penhorado - por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário -, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato são passíveis de constrição.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos
"direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é uníssona em reconhecer a viabilidade da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante, conforme precedentes citados pelo próprio embargante.

Contudo, o reconhecimento da possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos não implica, necessariamente, na reforma da sentença que extinguiu o processo executivo.

Isso porque, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, sendo facultado ao exequente o uso do procedimento sumaríssimo.

No caso em análise, embora seja juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente, tal medida não se mostra suficiente para afastar a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, considerando que:

1) A penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente possui baixa liquidez, sendo de difícil conversão em pecúnia para satisfação do crédito exequendo;

2) A efetivação de tal penhora demandaria procedimentos complexos, incompatíveis com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95);

3) A execução nos Juizados Especiais deve ser pautada pela eficácia dos atos, a fim de que a satisfação integral da dívida seja atingida de forma pertinente e no menor tempo possível.

Assim, embora reconheça a possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente, entendo que tal medida não é suficiente para afastar a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 no caso concreto, mantendo-se, portanto, a extinção do processo executivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a possibilidade jurídica da penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se a decisão que negou provimento ao recurso inominado e a consequente extinção do processo executivo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025